Tribunal: TJES
Processo: 0002449-41.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002449-41.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

APELADO: MARIA DE JESUS ASSIS

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇ
ÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA NÃO RECONHECIDA – FRAUDE – INSCRIÇÃO NO CADASTRO DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL
IN RE IPSA
– QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA QUE DEVE SER MINORADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Nos termos do artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, as empresas que exploram serviço de telefonia respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiro na contratação de serviços, de modo que
“é cabível a responsabilização da empresa de telefonia por inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito quando a contratação do serviço ocorreu mediante fraude”
(AgRg no AREsp n. 367.875/PE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/3/2014, DJe de 28/3/2014.)

2
.
As assinaturas lançadas nos contratos apresentados pela empresa de telefonia não se assemelham às assinaturas que a autora apresentou em suas petições. Ainda, os endereços residenciais indicados em ambos os contratos são distintos do apresentado pela autora em sua petição inicial.

3.
A empresa apelante não adotou procedimentos de segurança que buscassem demonstrar a regularidade da contratação, ou que o indivíduo presente era, de fato, o mesmo constante no documento de identificação.

4
.

“
A

inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos”
(AgInt no AREsp n. 2.322.827/MS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023.)

5
.
O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) encontra-se apropriado ao caso em comento, eis que está em maior consonância com a jurisprudência pátria do que o valor arbitrado em primeira instância.

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002449-41.2020.8.08.0030

APELANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO

APELADA: MARIA DE JESUS ASSIS

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO
em face da r. sentença de fls. 218/222 que, nos autos da
ação declaratório da inexistência de débito
proposta por
MARIA DE JESUS ASSIS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para declarar a inexistência de débitos da autora para com a ré, relativos aos contratos de fls. 19/30, e condenar a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Na oportunidade, condenou a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões de fls. 229/254, a apelante sustenta que restou demonstrado que não houve fraude na contratação, tendo sido comprovado que não há distinções entre a assinatura da autora e a assinatura constante no contrato e também porque a parte apelada efetuou pagamentos referentes às linhas telefônicas contratadas. Também alega que existem indícios de que a autora teria inclusive utilizado a linha telefônica e que inexiste prova indiciária de fraude.

Pelo exposto, pugna pela reforma da sentença, em razão do reconhecimento da validade da contratação e, via de consequência da inscrição da autora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão de seu inadimplemento.

A despeito de devidamente intimada, apelada não apresentou contrarrazões.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, importante fazer um breve relato das circunstâncias fáticas subjacentes à causa.

Em sua petição inicial,
MARIA DE JESUS ASSIS
relata que foi surpreendida com notificação emitida pelo Serasa Experian informando-a a respeito da inclusão de seu nome no respectivo cadastro de proteção ao crédito em razão da existência de débito referente ao contrato nº 0288584903 supostamente firmado com a operadora VIVO MÓVEL.

Por não reconhecer a referida contratação, a consumidora entrou em contato com a empresa telefônica, oportunidade na qual lhe foi informado sobre a existência de três linhas telefônicas contratadas em seu nome (telefones (27) 99756-4734; (27) 99705-8330 e (27) 99901-9550) referentes aos contratos nº 0288584903 e nº 0283261367.

Também foram apresentadas a autora faturas das mencionadas linhas telefônicas, as quais somariam uma dívida no importe de R$ 863,62 (oitocentos e sessenta e três reais e sessenta e dois centavos).

Ainda, ao consultar seu CPF junto ao Serviço de Proteção ao Crédito, verificou dois registros no Serasa, realizados pela empresa requerida, nos valores de R$ 297,95 (duzentos e noventa e sete reais e noventa e cinco centavos) e de R$ 754,66 (setecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e seis centavos), referentes aos contratos mencionados.

Por não reconhecer as referidas contratações, e, via de consequência, por reputar ser o débito inexigível, a autora propôs a presente demanda, pleiteando (i) o reconhecimento da inexistência de débito; (ii) a retirada do nome da autora do cadastro dos órgãos de proteção ao crédito e (iii) a condenação da requerida ao pagamento de danos morais.

Após a citação da parte adversa, oferecimento de contestação e da regular instrução processual, sobreveio sentença julgando procedentes os pedidos autorais, em face da qual houve a interposição do presente recurso, nos termos relatados.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre asseverar que, nos termos do artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, as empresas que exploram serviço de telefonia respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiro na contratação de serviços, de modo que
“é cabível a responsabilização da empresa de telefonia por inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito quando a contratação do serviço ocorreu mediante fraude”
(AgRg no AREsp n. 367.875/PE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/3/2014, DJe de 28/3/2014.)

Nesse sentido, a ocorrência de fraudes em contratações dessa natureza, das quais resultam danos a terceiros, configuram fortuito interno, por integrarem os riscos do empreendimento, de modo que não excluem a obrigação do banco de indenizar o consumidor.

Na hipótese vertente, é possível constatar que as assinaturas lançadas nos contratos apresentados pela empresa de telefonia não se assemelham às assinaturas que a autora apresentou em suas petições. Ainda, os endereços residenciais indicados em ambos os contratos são distintos do apresentado pela autora em sua petição inicial.

Inclusive, é de causar estranheza o fato de uma mesma pessoa física ter apresentado endereços distintos em cada um dos supostos contratos firmados com a apelante.

Nesse sentido, tenho que a autora anuiu com o ônus probatório que lhe cabia, no sentido de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, consubstanciado na inexistência de contratação por sua parte.

Por outro lado, os documentos acostados pela empresa apelante demonstram que, quando da referida contratação, houve, apenas, apresentação de documento de identidade da suposta contratante. Não foram adotados procedimentos de segurança que buscassem demonstrar a regularidade da contratação, ou que o indivíduo presente era, de fato, o mesmo constante no documento de identificação.

Nesse sentido, é de se ressaltar que muitas empresas adotam procedimentos com maior grau de segurança do que o ora apresentado, como, por exemplo, valendo-se da emissão de foto do sujeito que pretende formalizar o contrato, para que a imagem se contraponha à do documento apresentado e, assim, e seja possível demonstrar a regularidade da contratação.

Cumpre destacar, ainda, que as teses tecidas pela apelante não infirmam as conclusões aqui expostas: o fato de existirem ligações entre as contas telefônicas dos referidos contratos não é apto a comprovar que quem estaria utilizando a referida linha seria a autora. Ora, se houve fraude, tudo indica que essa foi praticada pelo mesmo indivíduo para contratação de todas as linhas.

A mesma conclusão se aplica aos argumentos de que as linhas foram utilizadas e que, por certo período, houve o respectivo pagamento: tais fatos não são aptos a demonstrar que as referidas condutas foram adotadas pela autora.

Conclui-se, portanto, que, havendo contratação não reconhecida pelo consumidor, feita mediante fraude, cabe à empresa, que dispõe de meios adequados, demonstrar se foi o próprio cliente que procedeu com a contratação, o que não ocorreu na espécie.

Nesse sentido, patente a irregularidade na conduta da apelante, tal como também reconhece a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DA RÉ. Pretensão pela regularidade da cobrança, inexistência do dever de indenizar e subsidiariamente pela minoração do
quantum
arbitrado. Fraude na contratação da linha telefônica.
Assinatura

do contrato que diverge da assinatura

aposta na procuração e documentos pessoais do autor. Divergência no endereço

residencial indicado pela ré e no comprovado pelo autor. Fraude

evidenciada. Falha na prestação de serviços. Pagamento da fatura indevido
. Ausência de resolução administrativa. Dever de indenizar configurado.
Quantum
arbitrado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Minoração descabida. (...)
(TJPR; ApCiv 0012420-04.2019.8.16.0017; Maringá; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Marcel Guimarães Rotoli de Macedo; Julg. 15/07/2022; DJPR 18/07/2022)

___________

DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. CONTRATO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL. 1. Na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Incompetência. Complexidade. Pericia. Telefonia. Os fatos relacionados com o contrato de prestação de serviços telefônicos podem ser analisados à luz dos instrumentos contratuais e faturas de prestação de serviços eventualmente apresentados pelas partes. Assim, não há complexidade probatória a afastar a competência dos Juizados Especiais Cíveis. Precedentes na 2ª. Turma Recursal (Acórdão n. 767343, 20130210054520ACJ, Relator: Antônio FERNANDES DA LUZ). Preliminar que se rejeita. 3.
Responsabilidade Civil. Fraude de terceiro. Telefonia. Em face do risco da atividade (art. 14, § 3º., do CDC), as empresas que exploram serviço de telefonia respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraude praticadas por terceiro na contratação de serviços.
Precedentes no STJ (AGRG no AREsp 367875 / PE 2013/0198173-7, Relator (a) ministra Maria ISABEL Gallotti) E nesta Turma (Acórdão n. 1063181, 07176397720178070016, Relator: FABRÍCiO FONTOURA). 4.
Evidências da fraude. A análise dos dados (endereço, telefone para contato, e documento de identificação) do contrato legitimamente firmado pela autora (ID. 3923344), em cotejo com aqueles constantes do contrato de ID. 3923352, cuja anuência foi negada pela autora, bem como a clarividente divergência da assinatura da autora em contraponto àquelas antepostas em seu documento pessoal (ID 3923371) e nos atos processuais deste feito (ID. 3923335 e 3923341) respaldam a alegação de contratação de linha telefônica mediante fraude. Devida, pois, a declaração de inexistência dos débitos decorrentes do contrato fraudulento e a repetição do valor indevidamente cobrado em razão dele
. 5. Repetição simples. Em repetição de valores decorrentes de fraude de terceiro a devolução se dá de forma simples, ante a similitude da situação com o engano justificável (Acórdão n. 915866, 20140710386278ACJ, 2ª Turma Recursal). 6. Danos morais. A cobrança de serviços contratados mediante fraude, por si só, não gera dano moral, posto que, sem demonstração de restrição de crédito ou de outros desdobramentos, não tem aptidão de atingir direitos da personalidade do consumidor. Ademais não há qualquer evidência de que os serviços legitimamente contratados foram suspensos em razão do contrato fraudulento. Logo, no caso, a reparação se limita ao prejuízo material (Acórdão n. 923835, 07145779720158070016). Sentença que se reforma para afastar a dobra na repetição do valor cobrado indevidamente e excluir a condenação por danos morais. 7. Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC. J.
(TJDF; RInom 0700124-25.2018.8.07.0006; Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Aiston Henrique de Sousa; Julg. 24/05/2018; DJDFTE 14/06/2018; Pág. 449)

Nesse aspecto, considerando a ausência de demonstração da regularidade da contratação, a indenização decorrente da inclusão do nome da autora no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito independe de demonstração do abalo moral sofrido, uma vez que trata-se de
dano presumido
, conforme o entendimento da jurisprudência pátria:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME. DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte,
a inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos.

2. A revisão do quantum arbitrado para a indenização por danos morais encontra óbice na Súmula n. 7/STJ, somente sendo possível superar tal impedimento nos casos de valor irrisório ou exorbitante, o que não é o caso dos autos.

Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.322.827/MS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023.)

_______________

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA RÉ.

1. Está pacificado nesta Corte Superior que
a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in re ipsa.

Precedentes. (...)

(AgInt no AREsp n. 1.941.278/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 9/3/2022.)

Ainda, não merece prosperar a alegação da apelante no que concerne à inexigibilidade dos danos morais, sob o pretexto de que a inscrição do nome da autora teria sido retirada antes mesmo da propositura da presente demanda.

Isso porque, na realidade, a apelada ingressou, primeiramente, com o processo nº 5002331-14.2019.8.08.0030 que tramitou perante o Juizado Especial Cível, no qual foi proferida decisão que apreciou pedido de tutela de urgência em 02.09.2019 e determinou o cancelamento da negativação, o que foi cumprido pela apelante. Tanto é assim que no documento reproduzido à fl. 250, vê-se que a retirada ocorreu no dia 07.09.2019 com a informação de que o motivo da baixa seria “ordem judicial”.

No curso da referida demanda, por ter sido considerado pelo Magistrado que a demanda exigia produção de prova pericial complexa, o feito foi extinto, e a autora propôs a ação ora em análise.

Passa-se, então, à análise do
quantum
indenizatório, uma vez que o fixado em Primeira Instância – R$ 10.000,00 (dez mil reais) – é considerado desproporcional pela apelante, que pugna por sua minoração.

Destarte, é necessário, para a sua quantificação, que o julgador haja com prudência, observando as circunstâncias do caso concreto e adequando-as aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não perdendo de vista os critérios ressarcitório, punitivo, repressivo e preventivo.

Deste modo, após examinar (i) a gravidade do fato e suas consequências para a vítima (dimensão do dano); (ii) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; (iii) a condição econômica do ofensor, (iv) as condições pessoais da vítima – pessoa jurídica – e (v) o parâmetro jurisprudencial adotado em situações semelhantes, considero que o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrado em sentença se mostra irrazoável.

Isso porque, em casos análogos, este Sodalício tem fixado o montante indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MEDIANTE FRAUDE. Responsabilidade objetiva. Inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito. Juros pela taxa selic, vedada a cumulação com correção monetária. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada parcialmente de ofício. 1. A responsabilidade do fabricante, do comerciante e do fornecedor de produtos e serviços é objetiva (CDC, arts. 12, 13 e 14), sendo afastada apenas quando comprovada uma das causas excludentes do nexo de causalidade, como, por exemplo, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou ainda a existência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II). 2.
A fraude

perpetrada por terceiros, que levou à inscrição do nome da apelada no cadastro de inadimplentes, constitui hipótese em que o dano moral caracteriza-se
in re ipsa
, prescindindo de comprovação do prejuízo efetivamente suportado, pois são presumidos os efeitos nocivos causados pela negativação. 3. O valor da indenização por dano moral deve fixado considerado os interesses contrapostos, revelando-se, na hipótese, razoável sua redução para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois, a despeito da irreparabilidade do dano resultante do constrangimento sofrido pela apelada, tal valor serve como compensador para esta e sancionador para a apelante
. 4. O valor da indenização por danos morais será acrescido de juros de mora pela taxa selic desde o evento danoso, vedada a cumulação com correção monetária. 5. Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada de ofício.
(TJES; AC 0000871-06.2016.8.08.0023; Primeira Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 27/07/2021; DJES 23/09/2021)

_______________

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ILEGALIDADE DO ATO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. FIXAÇÃO DE OFÍCIO. VERBA HONORÁRIA QUE NÃO ADMITE MAJORAÇÃO. PARTE FINAL DO § 11, DO ART. 85, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 -
In casu
, restou
incontroverso a fraude

perpetrada pela utilização de documentos falsos, na qual ficou demonstrado a vinculação do CPF do autor a uma linha telefônica, dando origem a cobranças por parte da requeria, ora apelada, sem que houvesse a contratação do serviço, o que ensejou na indevida negativação do nome do apelante
, devidamente comprovada às fls. 30 e 39, o que, por si só, é capaz de ofender a honra do recorrente, de forma que o dano moral está ínsito na ilicitude do ato praticado, sendo desnecessária sua efetiva demonstração. 2 - A indenização por dano moral não é preço matemático, mas compensação parcial, aproximativa, pela dor injustamente provocada. Trata-se de mecanismo que visa minorar o sofrimento experimentado, além de dissuadir condutas assemelhadas, seja pelos responsáveis diretos, seja por terceiros que estejam em condição de praticá-las futuramente. 4 -
Ante o caráter pedagógico da medida, o valor arbitrado deve ser majorado para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), levando em consideração que o apelante, pessoa absolutamente incapaz, teve seu nome incluído, indevidamente, nos cadastros de proteção ao crédito, em razão de cobrança ilegítima no importe de R$ 402,18 (quatrocentos e dois reais e dezoito centavos).
(...)
(TJES; APL 0005669-71.2015.8.08.0014; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 20/02/2017; DJES 06/03/2017)

Nesse sentido, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) encontra-se apropriado ao caso em comento, eis que está em maior consonância com a jurisprudência pátria do que o valor arbitrado em primeira instância.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
CONFIRO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para minorar o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O parcial provimento do presente recurso não é apto a alterar a sucumbência, motivo pelo qual deixo de redistribuir os ônus sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento parcial ao recurso.